Tribunal: TJDFT
Processo: 0724687-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA POR NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE CIÊNCIA PESSOAL DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo automotor, com fundamento em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço contratual, mas retorna com a anotação desconhecido; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação da mora é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão.
4. A redação atual do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, introduzida pela Lei no 13.043/2014, dispensa a exigência de ciência pessoal do devedor, razão pela qual é suficiente o envio da notificação para o endereço constante no contrato.
5. O Tema Repetitivo no 1.132 do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para a constituição válida em mora, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, o que torna desnecessária a prova de recebimento pelo destinatário ou por terceiros.
6. É legítima a concessão da liminar de busca e apreensão quando os requisitos legais previstos nos arts. 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/1969 estão presentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação de desconhecido. 2. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 não exige prova de recebimento pessoal da notificação para a comprovação da mora, o que torna suficiente o envio regular ao endereço contratual. 3. A concessão de liminar de busca e apreensão de veículo em contrato com garantia de alienação fiduciária é legítima quando os requisitos legais são atendidos.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, caput e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 72/STJ; Tema no 1.132/STJ.